Tribunal: TJBA
Processo: 8001644-97.2025.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001644-97.2025.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: BRUNO LIMA SENA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A INDIVÍDUO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III e IV, CP). PLEITO DO PARQUET PARA O RESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACOLHIMENTO. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE EVIDENCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI CARACTERIZADO POR EXTREMA CRUELDADE. ESPANCAMENTO COLETIVO DA VÍTIMA ATÉ A MORTE EM INTERIOR DE CELA DE CARCERAGEM DA COORPIN DE SEABRA/BA. ACUSADO COLOCADO EM LIBERDADE DE FORMA EQUIVOCADA POR OUTRO JUÍZO. FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. EVASÃO QUE INVIABILIZOU A CITAÇÃO PESSOAL E EDITALÍCIA. RISCO REAL À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ESTRITA AFASTADA. COMPREENSÃO PATENTE DO STJ SOBRE O ASSUNTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP PRESENTES. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP) IN CASU. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA que indeferiu o pedido de decretação da preventiva de indivíduo acusado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) que se encontra foragido há cerca de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser restabelecida a custódia cautelar do acusado recorrido, conforme requerido pelo Parquet. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, no caso dos autos, é admitida nos moldes do art. 313, I, do CPP, posto que a pena máxima cominada ao crime de homicídio qualificado em que há notícias de envolvimento do acusado (no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) ultrapassa quatro anos. 4. Os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, também restaram devidamente demonstrados, visto que a materialidade e os indícios de autoria foram comprovados, bem como a imperiosidade da segregação para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o recorrido/acusado se encontra foragido há cerca de cinco anos. 5. Os autos originários noticiam que, em tese, na noite entre os dias 09 e 10 de outubro de 2020, o ora recorrido, na companhia de outros indivíduos, participou de “espancamento coletivo”, causando lesões que levaram a vítima a óbito no interior da Cela n. 06 da Carceragem 13ª COORPIN, na cidade de Seabra/BA. Trata-se de delito de notória gravidade e cujo modo de execução demonstrou crueldade para com o outro e desprezo para com as leis, notadamente porque o ofendido foi brutalmente atingido por golpes de seus colegas de encarceramento dentro de uma divisão da própria Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. 6. Somada à gravidade dos fatos, o longo lapso temporal em que o acusado se encontra evadido do distrito da culpa (cerca de cinco anos) é justificativa mais que plausível para a imposição de sua preventiva, mesmo que inexista contemporaneidade estrita com relação aos fatos originários a responde, consoante entendimento do STJ sobre o assunto. 7. O fundamento central e concreto para a decretação da prisão do recorrido é a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada condição de foragido do distrito da culpa, sobremaneira que a justificativa para a sua prisão não é, apenas, a natureza do delito e sim sua conduta processual, que, ao se ocultar, gera um risco real e imediato à efetividade da jurisdição penal. 8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se afiguram suficientes para afastar a necessidade de decretação da custódia preventiva do recorrido in casu, mormente quando se considera a hipotética prática de crime de notória gravidade, como homicídio qualificado no interior de uma das celas da COORPIN de Seabra/BA, associada ao contexto de fuga do distrito da culpa. 9. Preventiva decretada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP: arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 1.065.222/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/03/2026, DJEN de 24/03/2026; STJ: RHC n. 212.053/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJEN de 09/05/2025; STJ: RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025; STJ: RHC n. 205.759/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8001644-97.2025.8.05.0243, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Bruno Lima Sena. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para, com fulcro nos requisitos da ordem pública e aplicação da lei penal, ex vi arts. 312 e 313, CPP, decretar a prisão preventiva de Bruno Lima Sena.